Tribunal: TJES
Processo: 5000781-35.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-35.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESTATUTO C/C DESTITUIÇÃO DE DIRETORIA. DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. PREVENÇÃO. ART. 59 DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO POR SUPOSTA CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR, FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIVERSOS. NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS POR SORTEIO PARA JUÍZO DIVERSO DO PREVENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

2.
A causa de pedir, como um dos elementos identificadores da ação é integrada por dois elementos, o primeiro se refere aos fatos que servem de fundamento ao pedido e o segundo é formado pela relação lógico-jurídica que se estabelece entre os fatos descritos pela parte e a consequência jurídica por ela pleiteada.

3.
Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (4ª Vara Cível de Vitória), para processar e julgar a ação n.º 5016130-40.2022.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo Suscitado (4ª Vara Cível de Vitória), para processar e julgar a ação n.º 5016130-40.2022.8.08.0024.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Cinge-se a controvérsia em definir se existe conexão entre a ação anulatória nº 5016130-40.2022.8.08.0024, ajuizada perante a 4ª Vara Cível de Vitória, e a ação de prestação de contas nº 0008122-96.2021.8.08.0024, em trâmite na 10
a
Vara Cível de Vitória.

Com efeito, a causa de pedir, como um dos elementos identificadores da ação é integrada por dois elementos, o primeiro refere-se aos fatos que servem de fundamento ao pedido e o segundo é formado pela relação lógico-jurídica que se estabelece entre os fatos descritos pela parte e a consequência jurídica por ela pleiteada.

Assim, para que haja conexão em razão da causa de pedir, seria necessário estivessem as duas demandas fundadas nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos.

No caso, as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos, não se justificando a distribuição por dependência, conforme destacado na decisão de lavra do juízo da 10
a
Vara Cível de Vitória (Id. 14719879):

“Alega a parte autora que diante da existência de Ação Prestação de Contas ajuizada pelo requerente em face do requerido, a qual tramita nesta 10ª Vara cível de Vitória/ES, sob o nº 0008122-96.2021.8.08.0024, distribuiu a presente demanda por conexão.

Pois bem, a respeito da conexão, o Código de Processo Civil trouxe expressa disposição legal acerca da ocorrência de conexão entre processos, dispondo que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”.

Sob a análise detida dos autos, vislumbro que não é o caso de reunião dos processos supracitados, ante a distinção dos elementos das ações, o que passo a explicar.

Na ação sob o n.º 0008122-96.2021.8.08.0024 trata-se de Prestação de Contas no qual o pedido é a demonstração contábil e financeira pelo presidente da Agremiação.

Por outro lado, no caso sob apreço, discute-se supostas irregularidades no pleito que sucedeu a eleição da diretoria executiva da Associação denominada GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA, o qual resultou na alteração de norma estatutária, de forma incompatível com a previsão procedimental, além de supostas irregularidades formais no que diz respeito a alteração estatutária, convocação de AGE, registro de ata de Assembleia, bem como a ausência de transparência da administração da atual gestão.

Assim, o pedido desta ação é a “suspensão da AGE do dia 06/06/2022, assim como para determinar o afastamento do atual presidente, ora Requerido, da diretoria executiva, a fim de que seja nomeado, na condição de interino o Requerente MARCELO FERREIRA MENDES, ou caso Vossa Excelência não entenda pela substituição, que seja nomeado um interventor, com o aval do Ministério Público, para conduzir a Associação até que haja novas eleições”. E, como mérito, requer-se a destituição do atual presidente do cargo, assim como toda a diretoria executiva, além de que seja declarada a nulidade do novo estatuto da parte demandada.

Assim, restou evidenciado que os pedidos NÃO SÃO IGUAIS E NEM A CAUSA DE PEDIR
.

Ainda, vale ressaltar que
as partes também são distintas
, uma vez que na ação sob o n.º 0008122-96.2021.8.08.0024 se tem como autores FERNANDO CESAR MIRANDA SOARES, MARCELO FERREIRA MENDES e ATHANÁZIO PEREIRA DOS SANTOS, ao passo que nesta demanda se tem somente MARCELO FERREIRA MENDES.

Como parte demandada na ação de n.º 0008122-96.2021.8.08.0024, tem-se somente SANDRO ROSA. E, nesta demanda, tem-se GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA e SANDRO ROSA.

Outrossim, também se mostra improvável o risco de decisão contraditória ou conflitante, tendo em vista que o julgamento da ação de n.º 0008122-96.2021.8.08.0024 em nada altera a presente ação.

Ante o exposto, não se verificando a ocorrência de conexão a fim de reunir os processos, sejam os presentes autos redistribuídos”.

Todavia, laborou em erro o douto magistrado da 10
a
Vara Cível, ao determinar nova redistribuição dos autos, por sorteio, desconsiderando a prevenção da 4
a
Vara Cível de Vitória.

Prevalece o disposto no art. 43 do CPC,
in verbis:

“
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial
, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Com efeito, emerge a competência do Juízo da 4
a
Vara Cível de Vitória para processamento e julgamento do feito, pois
“
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”
(art. 59 do CPC).

Do exposto,
conheço do conflito e declaro a competência
do Juízo de Direito da
4ª
Vara Cível de
Vitória

para processar e julgar a demanda em apreço
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.